Tribunal: TJDFT
Processo: 0745398-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE LOTES URBANOS. INDICAÇÃO PERANTE A CODHAB. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO EM CURSO NO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de procedimento comum. Os agravantes postulam, em caráter principal, tutela mandamental para restabelecimento de indicação perante órgão público e, subsidiariamente, tutela cautelar de abstenção de atos de disposição sobre bem objeto do contrato.

II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se tutela de urgência de natureza mandamental admite cognição sumária menos rigorosa; e (ii) se pedido cautelar sucessivo pode ser deferido quando o pressuposto fático subjacente às duas pretensões ainda pende de instrução probatória.

III. Razões de decidir
3. A omissão do agravado em apresentar contrarrazões não produz presunção de veracidade dos fatos alegados pelo agravante, pois os efeitos materiais da revelia são exclusivos do processo de conhecimento em primeiro grau (arts. 344 e 345 do CPC) e não se aplicam à resposta recursal.
4. O agravo de instrumento opera em cognição sumária. Quando a instrução está em curso na origem, a intervenção do tribunal deve ser pautada pela cautela e pela deferência ao juízo de primeiro grau, sob pena de antecipação indevida do mérito da demanda principal.
5. Quanto mais irreversível o provimento antecipado, mais rigorosa deve ser a aferição da probabilidade do direito. A tutela mandamental, por produzir efeitos imediatos de difícil desconstituição, exige demonstração robusta do direito invocado, não se satisfazendo com elementos probatórios inconclusivos ou que demandem dilação para sua compreensão.
6. O menor grau de satisfatividade da tutela cautelar não dispensa a demonstração da probabilidade do direito. Quando a ilicitude da conduta da parte ré — pressuposto lógico de ambas as pretensões — ainda pende de instrução probatória, o pedido cautelar sucessivo tampouco comporta deferimento.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese: “A tutela de urgência mandamental exige rigor acentuado na aferição da probabilidade do direito, proporcional à sua irreversibilidade. Quando os elementos probatórios disponíveis são inconclusivos e a instrução processual está em curso na origem, o indeferimento da tutela deve ser mantido, pois a intervenção prematura do tribunal ad quem importa em antecipação indevida do mérito e risco de interferência no livre convencimento do juízo de primeiro grau.”

Legislação relevante: arts. 85, § 11, 300, 301, 344, 345, 995, parágrafo único, 1.015, I, e 1.019, II, do CPC.